Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-95.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO (PREENCHIMENTO COM ACIDO HIALURÔNICO, TOXINA BOTULÍNICA E LASER LAVIEEN). OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta tratar-se de obrigação de resultado, não tendo sido alcançado o resultado pretendido, e que restou demonstrada a falha na prestação do serviço. Por isso, pede a reforma da sentença a fim de ser acolhido o pedido para rescisão do contrato, com o ressarcimento do valor pago. Foram apresentadas contrarrazões, id. 65795439.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Comprovada a condição de hipossuficiência financeira, concedo a autora, ora recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da existência de falha na prestação do serviço, de modo a justificar o desfazimento do negócio, com a consequente restituição do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido. Por certo, a intervenção estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta.
6. Contratada a realização de procedimento estético, que se configura como obrigação de resultado, e não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente do procedimento, exsurge a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrente da imperícia do serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013). Esse não é o caso dos autos, porquanto a contratação envolvia a aplicação de toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, e tratamento com laser denominado Lavieen.
7. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Na hipótese, pelas fotografias inseridas pela recorrida, é possível constatar a restauração de volume, melhora de contornos e suavização de linhas de expressão, tal como prevê o tratamento estético com uso de ácido hialurônico. No entanto, por se tratar de procedimento minimamente invasivo, os efeitos sobre flacidez na pele do rosto são visíveis, mas não milagrosos, tampouco permanentes, tendo em vista que os fabricantes preveem a duração de 6 a 18 meses, sendo que em áreas de maior movimento como lábios, o efeito é menor, tendo em vista a metabolização do produto. Para além, segundo especialistas, para mudar a feição de um paciente são necessárias ao menos 10 seringas de ácido hialurônico, sendo que cada seringa tem 1 ml, e custa em torno de se R$1.400,00, o que denota que o valor cobrado pelos serviços se mostra inferior à média do mercado, porquanto foram utilizados 13 ml ao custo de R$9.750,00.
9. Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, o que se observa é que a recorrente tinha expectativa de beneficiar-se do tratamento integral, pagando uma única vez. Acrescente-se, ainda, que houve recusa daquela tanto para submeter-se à revisão de tratamento prevista no contrato, bem como para o registro com fotografias, de modo que não restou demonstrado que o tratamento não tenha sido nos termos do contrato e das tratativas prévias. Nesse prisma, irrepreensível a sentença proferida.
II. DISPOSITIVO
10. Recurso DESPROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/1995). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013